Tribunal: TJSP
Processo: 2126193-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - Caso em que, diante da litigiosidade da causa, são devidos os honorários advocatícios com base no princípio da causalidade - Apreciação equitativa (art. 85, § 8°, do CPC/2015) - Verba honorária arbitrada em R$ 3.000,00 que não comporta majoração - RECURSO DESPROVIDO.